Tribunal: TJSP
Processo: 3001633-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promoção
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que deferiu o início do cumprimento provisório da sentença, determinando à agravante a satisfação da obrigação pretendida pela agravada no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Pleito de reforma da decisão – Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que deferiu o início do cumprimento provisório da sentença, determinando à agravante a satisfação da obrigação pretendida pela agravada no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Possibilidade de início do cumprimento provisório de sentença, por conta e risco da agravada, uma vez que ao recurso extraordinário, interposto pela agravante, não foi concedido efeito suspensivo, nos termos dos arts. 520, I, e 995, ambos do CPC – Cumprimento provisório de sentença, na qual se reconheceu o direito à promoção ao cargo imediatamente superior de Nedson Fernando Pereira, instituidor da pensão por morte recebida pela agravada, com as vantagens a que teria direito quando completasse 30 (trinta) anos de serviço público, permitido pelo ordenamento jurídico – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.